Tribunal: TJBA
Processo: 8030038-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030038-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: GUSTAVO DA SILVA SIMOES

Advogado(s)
:

*** E

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO AUSENTE. RECURSO INSTRUMENRTAL. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – Apesar de a determinação de emenda à inicial indicar a possibilidade de indeferimento da petição, trata-se de decisão interlocutória que, por sua natureza, não encontra previsão legal de recorribilidade por meio de agravo de instrumento.

II - Ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, tenha admitido a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC em hipóteses excepcionais, no caso concreto não se verifica prejuízo imediato ou risco de dano irreparável, sendo possível a apreciação da matéria em eventual recurso de apelação.

III - Ante a inexistência de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida, impositivo é o desprovimento do recurso interno interposto.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento n.º 8030038-67.2025.8.05.0000
,

em que figuram como A
gravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como
A
gravado
GUSTAVO DA SILVA SIMOES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA